Tribunal: STF
Processo: HC 90663
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-08
Data de publicação: 2007-05-08

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691 DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT PREJUDICADO PELA PERDA DO
   OBJETO.
I - A notícia de que o habeas corpus originalmente
   impetrado perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região
   implica a perda do objeto deste writ.
II - Habeas corpus
   prejudicado.